Tribunal: TJSP
Processo: 1016154-87.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016154-87.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.744 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016154-87.2018.8.26.0053/50000
No DA ORIGEM: 1016154-87.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do incidente)
opostos por BV FINANCEIRA S/A contra o v. acórdão de fls. 209/227 que,
por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora
embargante.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é contraditório, na
medida em que o reconhecimento de vício no negócio jurídico torna nulos
todos os débitos posteriores ao fato gerador, e, portanto, inexigíveis.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
Em que pese o esforço argumentativo da embargante, não
existem no v. acórdão embargado obscuridades, contradições entre seus
termos ou omissão sobre pontos relevantes, tendo a questão sido dirimida de
forma fundamentada.
No que se refere à insurgência manifestada nesses embargos
de declaração, assim consignou-se no v. acórdão de fls. 209/227:
“A autora, por sua vez, alega ter legitimidade ativa e interesse
processual para pugnar a anulação de débitos decorrentes da
inadimplência relacionada ao IPVA, DPVAT e taxas e multas por
infrações de trânsito lançadas em nome da vítima Vinicius
Martins, bem como para requerer o cancelamento do registro de
propriedade do veículo.
No que se refere às infrações de trânsito, reputo não haver
legitimidade ativa e interesse de agir, pois, conforme bem
apontado pelo MM. Juízo “a quo”, apesar de não se ignorar o
incontroverso fato de que houve fraude na celebração do negócio
jurídico celebrado com a instituição financeira e com o
verdadeiro financiado, o art. 18, do CPC/2015, é claro ao
estabelecer que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Nesse sentido, em se tratando os débitos do veículo em questão de
natureza personalíssima, dada a previsão do art. 257, do Código
de Trânsito Brasileiro (“as penalidades serão impostas ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao
transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e
deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente
mencionados neste Código”), não há de se falar em possibilidade
de dedução de pedido anulatório dessa natureza em nome de
terceiro, pessoa física, que não integrou a lide em eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
litisconsórcio ativo, como era de rigor.
Esclareça-se, também, que os requeridos não são responsáveis
pela cobrança do DPVAT do veículo em questão, na medida em
que a competência para exigir o seguro obrigatório é do
Conselho Nacional de Seguros Privados, sendo que tal órgão
estabelece a responsabilidade pela cobrança do DPVAT pela
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro, de acordo com
previsão da Lei no 6.194/1974.
Desse modo, o pleito da autora, ora apelante, de anulação de
débitos referentes ao seguro obrigatório, deveria ter sido
deduzido em face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro,
e não contra a FESP ou contra o DETRAN. Forçoso, portanto, o
reconhecimento “ex officio” da ilegitimidade passiva dos
requeridos no tocante a esse pedido.
Decreta-se, assim, a ilegitimidade ativa da autora para postular
a anulação dos débitos relacionados às multas de trânsito, bem
como a ilegitimidade passiva dos réus para responder pelo
pedido de anulação dos débitos de DPVAT, sendo de rigor a
extinção do feito sem resolução do mérito quanto a estes pontos,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. [...]”
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação
desenvolvido nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão
embargado obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre
pontos relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados. Todas as questões suscitadas pelas partes foram
expressamente examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao
litígio, deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada
na vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
6
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS
QUESTÕES
SUSCITADAS
PELAS
PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
7
INSURGÊNCIA
QUANTO
AO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS
TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ
OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS SUSCITADOS
PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de
Declaração 2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência.
Questões substancialmente decididas pela Turma Julgadora.
Inexistência de dever do Magistrado de rebater ponto por ponto
da argumentação apresentada, bastando para que se perfaça o
princípio contido no art. 93, IX, da CF, que demonstre as razões
de seu convencimento com base na prova amealhada, tal como
ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento
de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS”.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018;
Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016154-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
8
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora